Tribunal: TJMT
Processo: 1015108-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar em favor de CLAUDINEI CARLOS LEMES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Os Impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal de natureza leve (art. 129, §9o, CP), em contexto de violência doméstica.
Sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois não houve a prévia imposição e posterior descumprimento de medidas protetivas, e a pena máxima cominada ao delito é de 3 anos de detenção.
Asseveram, ainda, que o decreto constritivo está exteriorizado em termos genéricos, não existindo motivação idônea para a prisão cautelar.
Pedem, pois, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
E realmente, vejo que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
O artigo 313 do CPP veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena inferior à 4 anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ”
Na hipótese, a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 3 anos de detenção; não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crime doloso e não houve a imposição com o posterior descumprimento de medida protetiva anterior, em relação à vítima.
Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas.
Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve a imposição anterior e o prévio descumprimento da medida protetiva.
Neste sentido, deste e. TJMT:
“A prisão cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária. Se o paciente não é reincidente, não descumpriu medidas protetivas, e, sendo-lhe imputados crimes cuja pena máxima cominada é inferior a 4 (quatro) anos, revela-se incabível a manutenção de sua segregação cautelar, sob pena de violação às disposições expressas do art. 313, III, do CPP. Ordem concedida. ” (HC n. 1010639-19.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Dese. Paulo da Cunha, julgado em 20/8/2019).
“(...). 1. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex. 2. Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e ameaça, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso, tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchidas nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima. 3. Ordem concedida. (N.U 1019531-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).
E do STJ:
(...) 3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie. 4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídica vida, garantido constitucionalmente. 5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”. (RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).
Assim, resta evidente a ilegalidade da prisão preventiva, porquanto não satisfeitos os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Por esta razão, defiro o pedido de liminar, para sobrestar a prisão preventiva impingida ao paciente CLAUDINEI CARLOS LEMES, sem prejuízo das medidas protetivas fixadas pelo Magistrado a quo.
Consigne-se, por oportuno, que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, leva em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá decretá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada (rebus sic stantibus).
Razões pelas quais o paciente deverá ficar advertido de que eventual descumprimento injustificado de quaisquer das medidas protetivas ou, a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.o c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se não houver outro motivo que impeça a liberdade do paciente.
Intime-se o impetrante e a vítima acerca do ora deliberado e comunique-se COM URGÊNCIA o juízo de origem.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator